Tribunal: TJSP
Processo: 2104936-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer e de indenização por dano moral. Demanda ajuizada por condômina em face do condomínio em razão do aparecimento de anomalias em sua unidade autônoma, cuja causa reputa advir de problemas em partes comuns do edifício. Decisão que indeferiu denunciação da lide requerida pelo condomínio réu à empresa por ele contratada para realização de serviços de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer e de indenização por dano moral. Demanda ajuizada por condômina em face do condomínio em razão do aparecimento de anomalias em sua unidade autônoma, cuja causa reputa advir de problemas em partes comuns do edifício. Decisão que indeferiu denunciação da lide requerida pelo condomínio réu à empresa por ele contratada para realização de serviços de manutenção predial. Inconformismo. Não acolhimento. Postulada intervenção de terceiro que se justifica com a existência de cláusula de garantia quanto aos serviços objeto do contrato celebrado entre denunciante e denunciada ("garantia imprópria"), sendo imperiosa a existência de obrigação legal ou contratual da denunciada de garantir o resultado da demanda do denunciante contra a autora, indenizando aquele caso reste vencido ("garantia própria"). Insuficiência de direito genérico de regresso. Impossibilidade de inserção de fundamento novo, extrapolando-se os limites objetivos da lide. Não enquadramento da situação à hipótese do art. 125, II, do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido